Tribunal: STF
Processo: AI 611219
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRAS
   INDÍGENAS. ROMPIMENTO UNILATERAL DE ACORDO AGROPECUÁRIO COM
   EMPRESA PRIVADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE DO
   REEXAME DE PROVAS E DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS
   279 E 454). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.